Tribunal: STF
Processo: ARE 1494765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA REQUERENDO A ANULAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE EXPULSÃO COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CARGO QUE OCUPAVA NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA – APELO DA FAZENDA PÚBLICA BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO DE EXPULSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO NÃO REPERCUTE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA – VOTO MINORITÁRIO E DISCORDANTE DE MEMBRO DO CONSELHO DE DISCIPLINA E MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE INSTAURADORA NÃO VINCULAM A DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE COM COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO – RECONHECIMENTO SEM DISCREPÂNCIA DA PRÁTICA DE UMA CONDUTA IRREGULAR – DIVERGÊNCIA PENAS QUANTO À DOSIMETRIA DA SANÇÃO – ATO DE EXPULSÃO LASTREADO EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO CABE AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A ADMINISTRAÇÃO NA APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR SE AUSENTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – DECISÃO FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS ELEMENTOS CONTIDOS NO CONSELHO DE DISCIPLINA – RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO – PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. Não cabe ao Judiciário substituir a Administração na decisão sobre a aplicação, ou não, de sanção disciplinar, se ausente ilegalidade ou abuso de poder, por se tratar de indevida ingerência na esfera da discricionariedade administrativa. A sanção de expulsão aplicada por decisão devidamente motivada e lastreada na prova dos autos não atenta contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assiste razão à Fazenda Pública ao contraditar o argumento que motivou a decisão de primeiro grau, considerando que de modo diverso da conclusão a que chegou o Juiz de Direito da 2ª Auditoria Militar, a detida análise do feito permite verificar que a sanção disciplinar imposta pela autoridade administrativa encontra respaldo no acervo de provas colhido ao longo do Conselho de Disciplina nº CMed-001/484/15, não se observando o aventado descompasso entre a realidade fática e os motivos determinantes expostos no ato punitivo.



    Muito se questionou sobre o fato de que a portaria inaugural se baseou em depoimento prestado pela civil Carolina da Silva Bruno, o qual teria sido colhido mediante pressão a que foi submetida por Oficiais do Centro Médico, fato esse que não teria merecido apuração e viciaria a regular tramitação do Conselho de Disciplina.



    A mencionada pressão que teria sido imposta à civil Carolina foi a justificativa apresentada pelo Advogado por ela constituído para que, cinco dias após a declaração inicial, alterasse o conteúdo do depoimento e negasse o seu envolvimento no ocorrido, conforme narrado na petição inserida nos autos do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº CMed-003/484/15, petição esta cuja cópia figura às fls. 14/17 dos autos do Conselho de Disciplina.



    Ocorre, no entanto, que ao contrário da alegação de que nenhuma apuração foi efetuada em relação a citada pressão, que chegou até a ser capitulada na inicial como tortura e cárcere privado, é possível verificar no Relatório do IPM, subscrito pela Oficial Encarregada, Capitão PM Ana Carolina Sydow de Barros, cuja cópia consta das fls. 68/87 dos autos do Conselho de Disciplina, mais especificamente no seu item 3.4. que:



    (...)



    Cabe destacar ainda, que a absolvição do ora apelado na esfera penal militar ocorreu pela maioria dos votos dos membros do Conselho Permanente de Justiça (3x2), nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM, isto é, por não existir prova suficiente para a condenação, tendo dois Juízes militares se posicionado pela condenação em razão da prática do crime previsto no artigo 235 do CPM, aplicando a pena de 8 (oito) meses de detenção.



    De qualquer forma, essa absolvição não tem o condão de impedir a aplicação de sanção disciplinar uma vez que não se deve confundir o poder disciplinar, exercido pela Administração, com o poder punitivo do Estado, aplicado por intermédio da Justiça Criminal.



    (...)



    De modo diverso, muito embora possa ser reconhecida a inexistência da prática de um crime, esse reconhecimento não impede que a conduta possa vir a ser caracterizada como uma transgressão disciplinar, estando consagrado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que os fundamentos da decisão absolutória na esfera criminal não afastam a possibilidade da responsabilização disciplinar na esfera administrativa, restringindo-se a repercussão em pauta aos casos nos quais a decisão judicial absolutória decorra da peremptória negação do fato ou de sua autoria e abranja todos os motivos determinantes do ato punitivo.



    (...)



    Nesse contexto, necessário observar que o Comandante Geral da Polícia Militar, de maneira devidamente motivada, reconheceu a prática de conduta disciplinar de natureza grave descrita na Portaria do Conselho de Disciplina e decidiu pela aplicação da sanção de expulsão, por meio de ato que consta na sua íntegra no ID 419133, e do qual se extrai o seguinte trecho:



    (...)



    Verifica-se, assim, que a compatibilidade da prova colhida no curso das apurações levadas a efeito na esfera administrativa-disciplinar com a punição imposta pelo Comandante Geral da Polícia Militar restou demonstrada na decisão final proferida por essa autoridade, detentora da competência.



    Oportuno ainda ressaltar que exigir-se testemunhas presenciais de fato como o relatado nestes autos seria o mesmo que tornar impossível qualquer elucidação de ocorrências semelhantes, bastando que as duas pessoas envolvidas negassem o cometimento do delito.



    Lembrando que mesmo na esfera criminal é possível o reconhecimento da existência de prova indireta a partir de indícios, como previsto no artigo 239 do CPP e no artigo 382 do CPPM, devem ser ressaltados dois dos diversos depoimentos colhidos ao longo da instrução do feito na esfera administrativa e que foram citados na decisão final do Comandante Geral.



    Do detalhado depoimento prestado pela 1º Tenente Farmacêutica PM Elke Sarraipo, que consta das fls. 360/368 dos autos do Conselho de Disciplina, extrai-se o seguinte o trecho:



    (...)



    Dessa forma, verifica-se que, de modo diverso da conclusão a que chegou a decisão de primeiro grau, é possível concluir pela manutenção da sanção imposta pela autoridade administrativa, que apontou a prática de conduta de natureza grave.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente